Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHA MAIOR. AUTORA. ATUAL ÚNICA BENEFICIÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta, em ação de revisão de alimentos, contra sentença que majorou a pensão alimentícia de 20% para percentual de 30% dos rendimentos do alimentante, ou, em caso de desemprego, 30% do salário-mínimo.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. O conjunto probatório demonstra a alteração na capacidade contributiva do genitor, apta a ensejar a majoração do valor dos alimentos (exoneração da obrigação de obrigação de prestar alimentos para filha maior de idade).
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.